Tribunal: TJSP
Processo: 1000581-14.2015.8.26.0538
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – PRESCRIÇÃO – Incorrência – É quinquenal o prazo prescricional para o ingresso com pedido de cumprimento de sentença pelo poupador, a contar do trânsito em julgado da ação coletiva - Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003352
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000581-14.2015.8.26.0538, da Comarca de Santa Cruz das Palmeiras, em que é apelante
LUCIANO DONIZETE JOSE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000581-14.2015.8.26.0538 - Santa Cruz das Palmeiras 2/3
APELANTE: LUCIANO DONIZETE JOSE
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 148.479
EMENTA
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

PRESCRIÇÃO
Incorrência
É quinquenal o prazo
prescricional para o ingresso com pedido de cumprimento de
sentença pelo poupador, a contar do trânsito em julgado da ação
coletiva - Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso
repetitivo.
Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, reconhecendo a
ocorrência de prescrição, julgou extinto o processo, nos termos do art. 269, inc. IV, do
Código de Processo Civil de 1973.
Insurge-se o requerente, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, o prazo prescricional para a hipótese dos autos
é de cinco anos, a contar do trânsito em julgado da sentença da Ação Civil Pública; e
requerendo o pronto julgamento da lide, nos termos do art. 515, §3o, do Código de
Processo Civil de 1973.
É O RELATÓRIO.
Tem razão o apelante.
Em que pese respeitado entendimento do MM. Juiz a quo, não ocorreu
prescrição.
Como bem apontado pela sentença, já está pacificado pelo Superior Tribunal
de Justiça, entendimento, em sede de Recurso Repetitivo no 1.273.643/PR, no sentido de
ser quinquenal o prazo da execução individual da sentença da ação civil pública, prazo este
a ser contado a partir do trânsito em julgado da sentença proferida na ação coletiva, como
se destaca a seguir:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000581-14.2015.8.26.0538 - Santa Cruz das Palmeiras 3/3
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DA
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL.
PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO
TRANSITADA EM JULGADO. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO
DE EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
TESE
CONSOLIDADA.
1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, foi fixada
a seguinte tese: "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo
prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de
cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública".
2.- No caso concreto, a sentença exequenda transitou em julgado em
3.9.2002 (e-STJ fls. 28) e o pedido de cumprimento de sentença foi
protocolado em 30.12.2009 (e-STJ fls. 43/45), quando já transcorrido o
prazo de 5 (cinco) anos, estando, portanto, prescrita a pretensão
executória.
3.- Recurso Especial provido: a) consolidando-se a tese supra, no
regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução
08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, julgando-
se prescrita a execução em cumprimento de sentença. (REsp no
1273643/PR, 2a Seção, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 27/02/2013).
No caso dos autos, o trânsito em julgado da ação coletiva foi certificado aos
09 de março de 2011, assim, considerando que a ação foi proposta em 2015, não está,
portanto, operada a prescrição.
Nesses termos, DOU PROVIMENTO ao recurso, determinando o
prosseguimento do feito.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator